Tribunal: STF
Processo: RE 1453130
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por Fabrício Freitas Santos e outro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e de um recurso extraordinário com agravo interposto por Barcas S.A. - Transportes Marítimos.



    Os recursos extraordinários interpostos por Fabrício Freitas Santos e outro e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (e-Docs. 15 e 24) se dirigem contra acórdão em agravo de instrumento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (e-Doc. 7):



    “AÇÃO POPULAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR PARA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. A AÇÃO POPULAR É LIMITADA À ANÁLISE ESPECÍFICA DA LEGALIDADE DO ATO E NÃO PARA A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER TIPO DE LEGISLAÇÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DESSE TRIBUNAL. PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Em suas razões, ambas as partes se insurgem contra esta decisão que extinguiu a ação popular, por impropriedade da via eleita, para se declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei.



    O recurso extraordinário de Barcas S.A. - Transportes Marítimos teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça e foi interposto contra acórdão da 1ª Turma do STJ, assim ementado (e-Doc. 61):



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ADEQUAÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ATACADO. POSSIBILIDADE. 



    1. "É possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal" (AgInt no REsp 1.792.563/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019). 



    2. Hipótese em que o pedido principal é o de ressarcimento ao erário de imposto que deixou de ser recolhido, tendo como causa de pedir suposto desvio de finalidade na expedição de decreto estadual que concedeu o benefício fiscal, o qual, embora aparentemente de caráter geral e abstrato, alegadamente teria sido editado com o propósito de beneficiar determinadas pessoas. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Em suas razões, Barcas S.A. aponta contrariedade ao artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal.



    Defende que 



    “Ainda que não se desconheça a possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade nos casos em que a controvérsia constitucional não seja o pedido principal da ação, verifica-se na presente lide que a prestação jurisdicional principal pretendida se refere justamente à anulação do Decreto em razão de vício de inconstitucionalidade. É dizer que a suposta ocorrência de lesividade e ofensa à moralidade pública e administrativa defendida, in casu, dano ao erário, busca, em última análise, a própria declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual, por meio de ação popular”. 



    Nesse sentido, assevera que a ação popular não se presta ao papel de ação direta de inconstitucionalidade, sob pena, inclusive, de usurpação da competência do STF.



    Assim, requer o conhecimento do agravo e o provimento do recurso extraordinário para o fim de se reconhecer a inadequação do uso da ação popular para declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 1.882.543/RJ, deu provimento aos recursos especiais de Fabrício Freitas dos Santos e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, interpostos simultaneamente aos extraordinários para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem “a fim de que dê continuidade ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 0050905- 48.2016.8.19.0000, com entender de direito.”(e-Doc. 53).



    Nesse sentido, entendo por prejudicados os recursos extraordinários interpostos por Fabrício Freitas dos Santos e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por perda de objeto.



    No que toca ao recurso interposto por Barcas S.A. - Transportes Marítimos, a irresignação não merece prosperar.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento aos recursos especiais, afastou o reconhecimento da inadequação da via eleita declarada pelo Juízo de origem e determinou o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento, nos seguintes termos (e-Doc. 61, fl. 7):



    “Nesse contexto, ao meu sentir, mostra-se razoável compreender que o o pedido de reconhecimento de anulação do decreto atacado por vício de inconstitucionalidade tem caráter incidental e, portanto, prejudicial para o acolhimento da pretensão principal, que é de ressarcimento por lesão ao erário por ato eivado de desvio de finalidade, sendo a última típica de ação popular”.



    Tal entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 645.508 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 13/12/2011)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. LEI 754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. 1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública com fundamento na inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, desde que incidenter tantum. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 438.328 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Dj 15/8/2008)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso de Barcas S.A. - Transportes Marítimos e julgo prejudicado os recursos extraordinários de Fabrício Freitas dos Santos e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente